Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DO RÉU E DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima.
2. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. Assim, conquanto tenha o réu sustentado, em Juízo, que utilizou um simulacro de arma de fogo, cabia à Defesa o ônus de provar tal alegação, uma vez que o artefato não foi apreendido.
3. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, se o ofendido teve a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante.
4. Reduz-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público para reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e parcialmente provido o recurso da Defesa para reduzir o quantum de acréscimo por cada circunstância judicial negativa, ficando o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, sendo majorada a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.